Tribunal: TJMT
Processo: 1000785-58.2021.8.11.0023
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000785-58.2021.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ENEDINA PINTO DORNEL - CPF: 998.630.141-68 (APELANTE), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ENEDINA PINTO DORNEL - CPF: 998.630.141-68 (APELADO), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELANTE), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – SEGURO DE VIDA NÃO CONTRATO – RELAÇÃO JURÍDICA DECLARADA INEXISTENTE – CONDENAÇÃO DE RESSARCIMENTO MATERIAL EM DOBRO – DANO MORAL INDEFERIDO SOB ALEGAÇÃO DE MERA COBRANÇA – INSURGÊNCIA RECURSAL DE AMBAS AS PARTES – PRIMEIRO RECURSO REQUERENDO O DEFERIMENTO DOS DANOS MORAIS – SEGUNDO RECURSO REQUERENDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA IMPROCEDÊNCIA TOTAL DA AÇÃO - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I – O “
print” de tela sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral.

II - A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade, é preciso que haja situação aflitiva em grau significativo, sendo que meros dissabores não podem ensejar ressarcimento indenizatório a este título. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 11/02/2019).

III - A mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais, por não se tratar de hipótese de dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração inequívoca do dano efetivamente suportado, neste sentido.

IV - O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável, nos termos do Art. 42, Parágrafo único, CDC.

V - O início dos juros de mora em condenação por danos morais de relação extracontratual se dá a partir da data do evento danoso (Sumula 54 do STJ). (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003628-61.2018.8.11.0003, RELATOR: GUIOMAR TEODORO BORGES, JULGADO EM 29 DE JULHO DE 2020).

R E L A T Ó R I O

EGREGIA CÂMARA.

Recursos de Apelação interpostos por ambas às partes, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Vara de Peixoto de Azevedo-MT, na Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral e Material, nº 1000785-58.2021.8.11.0023, proposta por ENEDINA PINTO DORNEL em desfavor de BANCO BRADESCO S.A..

Na origem, a parte autora afirmou que ao verificar seu extrato da conta bancária foi surpreendida com descontos recorrentes referentes a serviços não contratados, denominados “Bradesco Vida e Previdência de Vida.”

Com tais considerações, requereu a declaração da inexistência do debito, bem como requereu a condenação da instituição bancaria requerida ao pagamento de danos morais e materiais.

Houve apresentação de contrarrazões pugnando pela declaração da licitude da contratação.

Após analise dos autos, o Juiz de piso verificando que a instituição bancaria não foi capaz de trazer aos autos o contrato de prestação de serviço, devidamente assinado, julgou a ação improcedente, da seguinte forma:

'Afirma a requerente que não contratou o seguro debitado em sua conta corrente existente no Banco Bradesco/réu. No caso, resta incontroverso a cobrança na conta da requerente do valor à título de seguros, conforme se depreende no documento de id. 71939326.

Tal fato não fora negado pela requerida ré, assim como houve a confirmação dos descontos, ao afirmar na contestação que o seguro foi devidamente contratado pela autora e subsistiu até ser cancelado após a ciência de manter com o seguro.

Apesar das requeridas afirmarem que as cobranças são legítimas, a requerida apresentou tão-somente tela com a apólice indicando que o débito do valor seria efetuado perante o Banco Bradesco/requerido, o que não comprova a contratação, vez que não consta a assinatura da reclamante.

(...)

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos deduzidos na exordial, para declarar inexistente a contratação do seguro em debate e condenar a requerida a devolver/restituir em dobro os valores debitados na conta corrente do requerente (R$ 1.199,07), devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso.

Diante da sucumbência recíproca, condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa atualizada, nos termos do artigo 85, §§ 2º do Código de Processo Civil. Contudo, frente a concessão da gratuidade de justiça à parte autora, resta isenta do pagamento.'

Inconformadas, ambas as partes apresentaram Recurso de Apelação.

Primeiro Recurso apresentado por ENEDINA PINTO DORNEL, aduzindo que; (i) que o dano moral restou configurado, tendo em vista a demonstração do desconto indevido; (ii) requer reforma da sentença para condenar a instituição bancaria ao pagamento do honorários de sucumbência, bem como ao pagamento de honorários a serem fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Segundo Recurso apresentado por BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., aduzindo; (i) a existência de relação contratual entre as partes; (ii) a existência da pactua Sunt Servanda; (iii) a impossibilidade da repetição do indébito; (iv) ausência de dano moral; (iv) alternativamente, requereu que os juros sejam fixados a partir da data da sentença; (v) por fim, faz prequestionamento.

Contrarrazões apresentadas, requerendo o desprovimento do recurso adverso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGREGIA CÂMARA.

Como já relatado, Recursos de Apelação interpostos por ambas às partes, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Vara de Peixoto de Azevedo-MT, na Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral e Material, nº 1000785-58.2021.8.11.0023, proposta por ENEDINA PINTO DORNEL em desfavor de BANCO BRADESCO S.A.

Tendo em vista que as alegações recursais guardam relação entre si, passo ao julgamento simultâneos dos apelos.

I - ALEGAÇÃO DE EXISTENCIA DE DANO MORAL

A parte autora alegou que mantém uma conta bancária no Banco Bradesco S/A, Agência 1646/2, Conta 536744-1, exclusivamente para recebimento do seu benefício previdenciário.

Que no ano de 2019 descobriu um desconto sem a sua anuência ou solicitação, identificado como ‘’Bradesco Vida e Previdência de Vida’’.

Que os descontos possuíam valores mensais entre com valores mensais de R$ 33,73 (trinta e três reais e setenta e três centavos), e R$ 44,41 (quarenta e quatro reais e quarenta e um centavos), iniciados em iniciado em 27/03/2019, totalizando até a propositura da ação, o valor de R$ 1.199,07 (mil cento e noventa e nove reais e sete centavos).

Aduziu que embora tenha restado devidamente demonstrado o desconto indevido, teve o seu pleito rejeitado sobre alegação de tratar-se de mera cobrança.

Afirmou que a sentença de piso merece reforma para reconhecimento do dano moral, tendo em vista que a questão se trata de dano moral in re ipsa.

Pois bem.

Como bem mencionado na sentença, “Na hipótese em apreço, como não houve a inscrição indevida, ou seja, as cobranças não se tornaram públicas, limitando-se o réu a apenas a realizar os descontos dos proventos da parte autora, em valor irrisório, sem comprometer sua renda, por isso, os fatos narrados não ultrapassam a esfera do mero dissabor cotidiano”.

Assim, friso que os danos morais devem ser ressalvados para as hipóteses mais graves, suficientes para violar os direitos de personalidade, tais como a dignidade, intimidade, honra, imagem, vida privada, etc. (art. 5º, incisos V e X, da CF/88), ou seja, nas situações em que as circunstâncias do caso concreto extrapolam os limites do mero aborrecimento, o que não é o caso.

E, não se tratando de caso de dano “in re ipsa”, tal como acontece nas hipóteses de negativação indevida, deve ser sopesada em cada caso concreto conforme os elementos apresentados pelas partes.

Dessa forma, na hipótese em apreço, competia à parte autora/apelante comprovar que a conduta da ré, embora irregular, foi capaz de gerar abalo à sua integridade psíquica ou moral (art. 373, I, do CPC), no que não logrou êxito.

Diante de tais circunstâncias, o que se observa é que os fatos narrados pela autora se limitam ao campo do mero aborrecimento, não sendo suficientes para a caracterização de abalo psíquico e moral indenizável.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – MT SAÚDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE – IRRESIGNAÇÃO QUANTO A CONDENAÇÃO PELO DANO MORAL – MERO DISSABOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Simples transtornos ou meros dissabores nas relações contratuais não têm relevância suficiente para caracterizar dano moral, haja visto que inexiste comprovação de sofrimento, constrangimento, humilhação, vexame ou abalo emocional em decorrência de falha na prestação do serviço. (Ap 106895/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 05/12/2018).

Ainda,

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MEROS DISSABORES – RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade, é preciso que haja situação aflitiva em grau significativo, sendo que meros dissabores não podem ensejar ressarcimento indenizatório a este título. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 11/02/2019).

Ademais, friso que as telas sistêmicas, documentos produzidos unilateralmente pela empresa requerida/apelada, não servem para demonstrar a existência de relação contratual.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do TJMT.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O “print” de tela sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, a fim de atender o caráter reparatório e pedagógico da sanção. (Ap 51599/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 05/06/2017).

Ainda.

“A tela de computador reproduzida no corpo da contestação não é prova suficiente para atestar a existência de contrato entre as partes. Não comprovado o débito, a inclusão em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram dever de indenizar. Se o valor fixado na sentença para a reparação mostra-se razoável, não comporta redução.” (Ap nº 67451/2016 – Des: Relator: Rubens de Oliveira Santos Filho - Sexta Câmara Cível – 17.6.2016)

Portanto, inexistindo prova da existência de qualquer prejuízo extrapatrimonial, correta a sentença de piso que denegou o dano moral.

II - ALEGAÇÃO DA NECESSIDADE DO RESSARCIMENTO EM DOBRO

Em relação à repetição de indébito, a orientação jurisprudência é a de que “a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva” (STJ, EAREsp nº 676.608), assim, não havendo demonstrando de que a cobrança se deu por erro escusável, cabível a repetição de indébito em dobro, nos moldes do art. 42, §único, do CDC.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

'RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTO DA FATURA EM FOLHA DE PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – FRAUDE – DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO - QUANTUM MANTIDO- REPETIÇÃO DO INDÉBITO - ART. 42 DO CDC - OCORRÊNCIA - VALORES DEVEM SER RESTITUIDOS EM DOBRO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1- O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que o contrato foram efetivamente celebrados pelo autor. 2- As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. 3 - Restando comprovado a cobrança indevida, atendendo um dos pressupostos da repetição do indébito, ocorrendo de má fé, estes deverá ser restituído em dobro devidamente corrigidos.” (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 85771/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017).

Ainda,

'APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS INJUSTIFICADOS NA CONTA CORRENTE DO AUTOR – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRESA DE COBRANÇA QUE COMPÕE A CADEIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DE PROVA DE RELAÇÃO JURÍDICA QUE LEGITIMASSE A COBRANÇA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – INOCORRÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL – CDC, ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO – DANO MORAL CONFIGURADO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – VALOR INDENIZATÓRIO JUSTO E RZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A empresa responsável pela cobrança da dívida integra a cadeia de prestação de serviço, enquadrando-se como fornecedora nos termos do artigo 3º do CDC, e, portanto, responde solidaria e objetivamente aos prejuízos causados indevidamente ao consumidor ( CDC, art. 7º, §único, e art. 25, § 1º), até porque se trata de risco inerente à natureza de sua atividade, competindo a ela zelar pela higidez de sua atuação, com adoção de cautelas mínimas para o desenvolvimento de sua atividade, inclusive no que tange à averiguação da exigibilidade dos débitos a serem cobrados, e, além disso, auferiu vantagem econômica ou de qualquer outra natureza.

2. Cabível repetição de indébito em dobro do valor indevidamente descontado da conta corrente do autor, já que houve falha na prestação do serviço (desconto indevidos direto em saldo de conta bancária), sendo patente inocorrência de engano justificável ( CDC, art. 42, § único).

3. A subtração inesperada e indevida de valores da conta bancária do correntista não se traduz em mero aborrecimento por simples descumprimento contratual/falha na prestação do serviço, já que submete qualquer pessoa à situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor moral, aspectos que, por si só, são suficientes a caracterizar o dever de indenizar.

4. O valor indenizatório se revela justo e razoável às particularidades e peculiaridades do caso, inclusive sendo compatível com outros casos semelhantes julgados por esse Tribunal de Justiça.' (TJ-MT: 1005075-38.2019.8.11.0007, 1ª CÂMARA CÍVEL, RELATOR: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, JULGADO EM 1/12/2020).

Dessa forma, entendo que a sentença de piso não merece reforma nesse ponto.

III – PEDIDO PARA FIXAÇÃO DOS JUROS A PARTIR DA DATA DA SENTENÇA

Quanto ao pedido para fixação dos juros de mora a partir do arbitramento da sentença, friso que a relação contratual entre as partes foi declarada inexistente.

Dessa forma, nos termos da Súmula 54 do STJ, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso.

Nesse sentido:

'O início dos juros de mora em condenação por danos morais de relação extracontratual se dá a partir da data do evento danoso (Sumula 54 do STJ).' (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003628-61.2018.8.11.0003, RELATOR: GUIOMAR TEODORO BORGES, JULGADO EM 29 DE JULHO DE 2020).

Com tais considerações, entendo que a sentença de piso não merece reforma nesse ponto.

IV – PREQUESTIONAMENTO.

Por fim, cumpre abordar, o requerimento da instituição bancária apelante para que este Tribunal manifeste-se, para fins de prequestionamento, acerca da possível violação do artigo 5º, II, V, X, XXXVI e LV, V, art. 102 e 105, III, “a”, todos da CF/88, arts. 26 e 27, do Código de Defesa do Consumidor e arts. 944 e 945, do Código Civil.

Entretanto, ressalto que a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais.

Com essas considerações, conheço dos Recursos e NEGO PROVIMENTO a ambos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023